Tribunal: TJDFT
Processo: 0719955-40.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGEM PELO CONSUMIDOR. DEMORA NA RESTITUIÇÃO DO VALOR. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS RESPECTIVOS ÔNUS.
1. Em regra, não excepcionada no caso concreto, o mero inadimplemento contratual, por si só, não causa dano moral.
2. A reciprocidade da sucumbência enseja a distribuição proporcional dos respectivos ônus.